Tribunal: STF
Processo: Rcl 59963
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pérola D'Oeste em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0001318-42.2022.8.16.0061, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO VENCIMENTO E NÃO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO.SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO.BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 300 /2002. EFEITOS REPRISTINATÓRIOS DA LEI MUNICIPAL Nº 17/92. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. REFLEXOS LEGAIS DEVIDOS (13º SALÁRIO E HORAS EXTRAS). PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 37 - ID: d21173fd)



    Colhe-se da exordial o seguinte contexto fático: 



    “A Reclamada VIVIANE MILANI POSTAL ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE SOBRE A BASE DE CÁLCULO DE VENCIMENTO DO SERVIDOR nos autos nº 0001318- 42.2022.8.16.0061 na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Capanema, Paraná, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 63 da Lei Municipal nº 300/2002, assim como objetivando a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento básico do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos. 



    2. O douto Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na Inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo a remuneração básica do servidor, independente da fundamentação em sede de contestação acerca da impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo, afirmando que o artigo 63 da Lei Municipal 300/2002 é inconstitucional, por prever o salário mínimo como base de cálculo da vantagem; e ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    3. Irresignado, o Município interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma do decisum, e sua total improcedência, o qual lhe foi negado provimento, mantendo a sentença, nos exatos termos da fundamentação”. (eDOC 1, p. 1-2 - ID: 423d9575)



    Nesses termos, assevera que “a respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido da Reclamada, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade, pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo (art. 63 da Lei Municipal 300/2002) é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo”. (eDOC 1, p. 3 - ID: 423d9575) 



    Defende, assim, a tese de que o acórdão do Tribunal substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “para que outro seja prolatado, com a incidência do enunciado da Súmula de forma correta, ou seja, declarando-se a impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade”. (eDOC 1, p. 5 - ID: 423d9575)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    No presente caso, verifico que o Tribunal reclamado, julgando incidentalmente inconstitucional dispositivo da Lei Municipal 300/2002 e, concedendo efeito repristinatório à Lei Municipal 17/1992, determinou a substituição do salário mínimo pelo vencimento base como fator de indexação para o cálculo do adicional de insalubridade.



    Eis o teor do julgado, na parte em que interessa:



    “No tocante à base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo ao julgar o Recurso Extraordinário nº 565.714, com repercussão geral reconhecida (Tema 25). O acórdão foi ementado nos seguintes termos:



    (...)



    O referido precedente acarretou na edição da Súmula Vinculante nº04 do STF, que preceitua que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’



    (...)



    Pois bem. Inicialmente, o art. 67 da Lei Municipal n. 17/1992 (mov. 14.2) previa que a base de cálculo do adicional de insalubridade recairia sobre o vencimento do cargo efetivo:



    ‘Art. 67-Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, no percentual estabelecido por Lei Federal no emprego de equivalentes.’



    Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 300/2002 (mov.1.5) houve a alteração do dispositivo anteriormente mencionado, passando assim a dispor: 



    ‘Art. 63 – O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% ou 40% do salário mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base do servidor ‘. 



    Contudo, verifica-se a inconstitucionalidade do mencionado artigo 63 da Lei Municipal nº 300 /2002, uma vez que afronta entendimento da Súmula Vinculante nº 4 do STF, bem como o art. 7º, IV da Constituição Federal que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    Logo, in casu, como já havia lei anterior prevendo a base de cálculo do adicional de insalubridade, não há ofensa à Súmula Vinculante do STF, vez que esta tornou a Lei Municipal nº 300/2002 inaplicável neste ponto, repristinando, portanto, os efeitos da lei anterior. 



    Assim, sendo inaplicável Lei Municipal nº 300/2002, volta a produzir efeitos a redação antiga da Lei Municipal nº 17/1992, a qual previa como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo.



    (...)



    Não é o caso, portanto, de usurpação de competência, mas sim, de mero controle de constitucionalidade dos atos administrativos realizado pelo Judiciário”. (eDOC 3, pp. 43-48; grifos nossos)



    Ora, a análise dos autos permite verificar que a autoridade reclamada, ao acolher pretensão de declaração de inconstitucionalidade do art. 2º do Decreto Municipal 001/1998, entendeu pela repristinação dos critérios de cálculo previstos na legislação revogada.



    Fixada essa premissa, entendo que o acórdão recorrido não viola a tese assentada na Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base da cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 54.520 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 54.525 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    Confiram-se, também, os seguintes julgados monocráticos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. ATO RECLAMADO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ADOTAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E, CONSIDERANDO O EFEITO REPRISTINATÓRIO, APLICOU AO CASO CONCRETO LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR. INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”. (Rcl 53.255, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.5.2022) 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 53.994, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.6.2022)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente